Tribunal: TJSP
Processo: 1043003-67.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. REGIME PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO Pretensão à declaração da inclusão ao RPPS e vinculação à SPPREV – Afirmam que são servidores estáveis e que a estabilidade adquirida nos termos do artigo 19 do ADCT da CF, lhes assegura o reconhecimento de filiação ao RPPS – Não há alteração do vínculo empregatício, que não se converte em vínculo estatutário – Art

Ementa:
SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. REGIME PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO Pretensão à declaração da inclusão ao RPPS e vinculação à SPPREV – Afirmam que são servidores estáveis e que a estabilidade adquirida nos termos do artigo 19 do ADCT da CF, lhes assegura o reconhecimento de filiação ao RPPS – Não há alteração do vínculo empregatício, que não se converte em vínculo estatutário – Art 40, § 13 da CF – Empregados públicos se vinculam ao RGPS – Sentença de improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO.